Tribunal: TJSP
Processo: 2109619-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante – Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 626.307/SP, referente ao Plano Econômico Verão – Descabimento – Pedido de suspensão nacional dos processos em fase de conhecimento e em fase de execução que restou indeferido em aludido RE por não se mostrar indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109619-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante MAURO
CLAUDENEI DE NADAI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: MAURO CLAUDENEI DE NADAI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 119.254
EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Suspensão do trâmite processual com fulcro no
RE no 632.212/SP Descabimento Suspensão naquele recurso
tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos
de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Econômico Collor II Decisão monocrática
proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente
reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante

Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso
regular.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - Suspensão do trâmite processual com fulcro no
RE no 626.307/SP, referente ao Plano Econômico Verão –
Descabimento – Pedido de suspensão nacional dos processos em
fase de conhecimento e em fase de execução que restou indeferido
em aludido RE por não se mostrar indispensável para alcançar os
objetivos delineados no acordo coletivo.
Recurso prejudicado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
estabeleceu a suspensão do trâmite processual com base em determinação advinda de
homologação pelo Supremo Tribunal Federal de acordo envolvendo as perdas monetárias
decorrentes dos planos econômicos.
Pugna o poupador pelo regular prosseguimento da execução em primeira
instância.
É O RELATÓRIO.

Fique registrado que aos 31 de outubro de 2018, nos autos do Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão em que determinada foi a suspensão do curso de liquidações, cumprimentos de
sentença e execuções em trâmite no judiciário relativamente a expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Econômico Collor II, sendo que, ao ensejo de tal ocorrência,
prontamente, a Presidência desta Corte, conjuntamente com a Corregedoria Geral da
Justiça, e a Presidência da Seção de Direito Privado, fizeram editar Comunicado Conjunto
no 04/2018, no qual foi alertado a todos os magistrado e servidores, assim como a
advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e ao público em geral,
que a ordem de suspensão versava tão somente aos casos que envolvessem expurgos
inflacionários decorrente do Plano Econômico Collor II.
Deste modo, inexistia motivo para que, em processos nos quais estivesse
em debate a questão mesma dos expurgos inflacionários, mas referentes a outros Planos
Econômicos, fosse ordenada, igualmente, suspensão de seu trâmite.
Aliás, não há qualquer dúvida de que o título judicial aqui sob
cumprimento, refere-se ao Plano Verão, situação simplória e de fácil verificação, a qual, de
todo modo, já seria suficiente para impedir, no caso, qualquer suspensão.
Outrossim, a própria ordem de suspensão de cumprimento de sentença
transitado em julgado, baseada na intenção de fomentar a adesão de poupadores a um
acordo que a grande maioria destes veio a repudiar em virtude de seu conteúdo àquele
grupo pouco favorável, não tem razão de ser, inexistindo na lei qualquer disposição que
autorizasse tal suspensão, ainda que genericamente, sob o frágil argumento de que a
comentada suspensão teria como objeto garantir o equilíbrio do sistema financeiro
nacional.
De toda sorte, recentemente, no último dia 09 de abril, o Ministro Gilmar
Mendes, nos mesmos autos do Recurso Extraordinário acima já indicado, houve por bem
reconsiderar sua decisão monocrática para revogar a suspensão que anteriormente
determinara.
Sendo assim, se já não existe motivação jurídica alguma para o decreto
de suspensão do trâmite do processo em questão, agora, em virtude da revogação da
medida suspensiva antes vigorante, deve voltar a ter seu regular curso o cumprimento de
sentença aqui baseado no título formado na Ação Civil Pública no
040326360-1993.8.26.0053, que teve seu trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, consequência esta direta da reconsideração adrede referida, o que
leva a aplicar-se, na hipótese, por analogia, o disposto no § 1o, do art. 1.018, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil.
No que se refere ao RE n 626.307/SP, da relatoria da Ministra Cármen
Lúcia, atinente aos Planos Econômicos “Bresser” e “Verão”, foi proferida aos 28 de março
de 2019, decisão em que indeferido o pedido de suspensão dos processos, seja em fase de
conhecimento, seja em fase de execução, nos seguintes termos: A pretensão de suspensão
nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”,
estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou
cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável
para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão
deste processo até 17.12.2019.
Por ser deste modo, como adrede já consignado, não há em vigor ordem
de suspensão que pudesse ser aplicada aos autos.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator